Tribunal: TJDFT
Processo: 0756180-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0756180-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURILENI DE JESUS CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEURILENI DE JESUS CARVALHO em face de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 255702764, na origem), que, nos autos n. 0705934-36.2022.8.07.0007, determinou que a ora Agravante apresentasse plano de pagamento das dívidas. Confira-se a decisão agravada: A sentença foi cassada para oportunizar à parte autora "a readequação do plano de pagamento às exigências legais, ou que seja instaurada a fase de repactuação de dívidas prevista no art. 104-B do CDC" (id. 252213784). Intimada a se manifestar acerca do retorno dos autos a este Juízo, a parte autora requer a nomeação de perito para elaborar o plano de repactuação. O pedido não merece ser acolhido, pois compete à parte autora a apresentação de plano de pagamento de todas as dívidas, preservando o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Assim, concedo à parte autora o prazo de 5 dias para apresentar o plano de pagamento das dívidas. A Agravante, em suas razões recursais (ID 79743092), alega que: 1) esta Terceira Turma Cível, deu provimento ao recurso da Recorrente, por meio de Acórdão n. 2040569, no qual reafirmou a condição de superendividamento da Agravante e identificou error in procedendo do Juízo de primeiro grau ao deixar de oportunizar à consumidora a readequação de seu plano de pagamento e ignorar o pedido subsidiário para instauração do plano judicial compulsório, nos termos do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor; 2) o acórdão consignou expressamente a possibilidade de nomeação de um auxiliar do juízo para a elaboração do plano, destacando que isso não havia sido oportunizado à Agravante, todavia, o Juízo de origem indeferiu o pedido em inobservância ao julgado; 3) é servidora pública da área de educação, não possuindo qualquer formação ou conhecimento técnico nas áreas de contabilidade, finanças ou direito bancário; 4) a nomeação de um perito/administrador, cujos honorários seriam custeados pelo Estado em razão da gratuidade de justiça deferida, é a medida que efetivamente reequilibra a relação processual, permitindo que o Juízo receba as informações técnicas necessárias para, então, exercer sua função de revisar e integrar os contratos, e, se for o caso, impor um plano judicial compulsório justo e exequível para ambas as partes; 5) a produção de prova pericial é imprescindível para a formação de seu convencimento e para a elaboração de um plano que não seja inexequível para a devedora, tampouco injusto para o credor. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, notadamente a determinação para que apresente um novo plano de pagamento no prazo de 5 (cinco) dias. Sustenta que a probabilidade do direito está amparada no acórdão que apontou a nomeação de um administrador como solução para o impasse processual e no art. 104-B, § 3o, do CDC, medida que se coaduna com os princípios da proteção ao consumidor vulnerável e da cooperação processual. O periculum in mora, por sua vez, estaria no fato de que seria compelida a apresentar um plano técnico que não tem condições de elaborar, sob consequência de, não o fazendo, ser o processo novamente extinto ou julgado improcedente, o que resultaria em prejuízo e na perpetuação de seu estado de superendividamento, com a retomada dos descontos integrais sobre sua remuneração. A Apelante está dispensada do recolhimento do preparo recursal, pois foi-lhe concedida a gratuidade de justiça (ID 120836737, na origem). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Isso porque existe o obstáculo intransponível trazido pelo rol do art.1.015 do CPC, que contempla as seguintes hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A decisão que determinou a apresentação de plano de pagamento das dívidas não autoriza a mitigação da regra processual, pois não se subsume à hipótese do Tema 988 do STJ considerando que não configura circunstância urgente que exija imediata solução. Sobre a urgência, cumpre esclarecer que, segundo a orientação do STJ no Tema 988, ela se caracteriza quando a postergação da análise para a apelação torna a decisão futura inócua, ou seja, quando há risco concreto de inutilidade do julgamento posterior. Assim, não basta alegar que o processo poderá ser novamente extinto ou julgado improcedente, sendo necessário demonstrar que o direito não poderá ser restaurado em momento oportuno, mesmo com eventual anulação da sentença. Não é o caso dos autos, de modo que não se configura risco de perecimento do direito. Ademais, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, não cabe agravo de instrumento contra decisão que trata de produção de provas, o que, em última análise, aplica-se ao caso em exame em que a Agravante pretende que se produza perícia. Confiram-se, a propósito, julgados deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVAS. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Assim, a princípio, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre indeferimento de produção de prova pericial. 2. Embora o Tema 988 do STJ tenha firmado orientação no sentido da taxatividade mitigada do agravo de instrumento, tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, admitindo, pois, a interposição de agravo de instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses expressamente elencadas no art. 1.015 do CPC/15, e, não constatada urgência que imponha o exame da questão via agravo de instrumento, não há fundamento para o conhecimento do agravo de instrumento. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1839523, 07022895320238079000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA DISPENSÁVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. URGÊNCIA. INEXISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO DE INADIMISSIBILIDADE. MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática qual não conheceu do segundo agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível. A decisão saneadora de indeferimento de prova oral dispensável não desafia agravo de instrumento, acrescido de o recolhimento do preparo resultar na preclusão lógica da concessão da gratuidade de justiça, por ser ato incompatível. (...) 4. Enfim, não sendo a decisão saneadora suscetível de impugnação pela via deste recurso (art. 1.015 do CPC), possuindo rito específico de impugnação (art. 357, §1o, do CPC), acrescido de indeferimento da prova oral considerada desnecessária constituir poder instrutório do juízo (art. 370 do CPC), inexistindo urgência ou justificativa para reformar do indeferimento (Tema 998/STJ), bem como havendo eventual insuficiência probatória, a matéria poderá ser suscitada em sede de apelação ou contrarrazões. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. 5. Agravo interno não provido. (Acórdão 1928140, 0728619-87.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 14/10/2024.) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E PROVA EMPRESTADA. ART. 1.015 DO CPC. NÃO MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO. SÍNDICO. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA. ILEGIMITIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. 1. No que se refere ao indeferimento de prova testemunhal e de prova emprestada, além de a questão ventilada no recurso não estar acobertada pelas hipóteses versadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria, uma vez que o questionamento relativo a possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção das provas requeridas poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, evidenciando a hipótese de não cabimento do agravo de instrumento. (...) 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (Acórdão 1892573, 0715923-19.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) (grifou-se) Se a questão pode ser apreciada em sede de apelação, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo. Assim, não há inutilidade da apelação, nem perigo concreto, tampouco perigo abstrato que justifiquem a mitigação. Admitir o agravo em hipóteses como a presente implicaria esvaziar a regra do art. 1.015 do CPC, transformando o rol taxativo em exemplificativo, em afronta à sistemática recursal. A jurisprudência é firme no sentido de que a mitigação exige demonstração concreta da urgência, não bastando alegações genéricas. Ademais, se a Agravante entende que houve inobservância à decisão proferida por este Tribunal há meio processual adequado para deduzir sua insurgência, qual seja, a reclamação, prevista no art. 988 do CPC. Assim sendo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2025 13:58:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador